Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706755-83.2021.8.07.0004 RECORRENTES: BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS, ALEX DE SOUSA MELO RECORRIDO: GUSTAVO DAMIÃO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. GARANTIA. BEM IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. CONTROVÉRISIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo ora apelante em ser declarada a nulidade de escritura pública envolvendo bem imóvel indicado nos autos. 2. Rejeita-se o pedido subsidiário do apelante, que possui natureza de verdadeira questão preliminar, eis que objetiva o retorno dos autos à instância de origem para produção de provas, sem, contudo, indicar quais seriam aquelas a serem produzidas, nem, tampouco, demonstrar qual sua efetiva necessidade para o deslinde da controvérsia. 3. Controvertem as partes acerca da validade de escritura pública de bem imóvel indicado nos autos, por não refletir o acordo de vontade firmado entre as partes. 3.1. Conquanto seja incontroversa a existência de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes, também é incontroverso que o imóvel objeto de discussão foi oferecido apenas em garantia ao pagamento do mútuo, não havendo qualquer relação de compra e venda estabelecida entre contratantes, de onde exsurge que a escritura pública questionada na inicial não tem respaldo no negócio jurídico. 4. A relação jurídica havida entre as partes se constitui em contrato de mútuo, porém, a despeito da inexistência de controvérsia quanto à oferta do imóvel como garantia, trata-se de relação contratual erigida de forma totalmente verbal, sem maiores registros, inclusive, com relação ao próprio valor envolvido na avença ou mesmo o termo para seu pagamento. 5. Pela dicção do art. 112 do Código Civil, o negócio jurídico deve ser interpretado mais pela intenção das partes, do que pelo sentido literal das disposições escritas, o que justifica a declaração de nulidade da transferência do bem, quando não há qualquer negócio jurídico que a justifique, mormente por não condizer, em nenhuma medida, com a intenção das partes na formação do negócio. 6. Os contratos, com efeito, devem ser interpretados tanto em sua celebração, quanto em sua execução, segundo os ditames da boa-fé (art. 422 do CC), e assim não ocorreria se se permitisse aos réus, desde logo, transferirem para si o imóvel, quando não condizente com a intenção das partes, mesmo porque, o próprio pacto comissório, ou seja, a possibilidade de o credor reter para si a coisa dada em garantia, caso a dívida não seja paga até o vencimento, é vedado pelo art. 1.428 do Código Civil. 7. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os artigos 104, 113, 166, 421 e 422, todos do Código Civil, porque: a) declarou nulo negócio jurídico celebrado que expressou a vontade das partes, bem como sem qualquer comprovação de vício de consentimento, nulidade ou simulação na compra e venda do imóvel capaz de macular sua validade; b) a parte recorrida tinha ciência de que, após o vencimento do pagamento da dívida, o imóvel poderia ser executado sem a obrigatoriedade de prestação de contas ou de aviso prévio da realização de venda do bem. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 104, 113, 166, 421 e 422, todos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 47678119 – Págs. 5/7 acerca da invalidade do negócio jurídico, verbis: Com a devida vênia ao juízo singular, parece-me que a controvérsia dos autos comporta solução diversa. Isso porque, conquanto seja incontroversa a existência do mútuo firmado entre as partes, também é incontroverso que o imóvel foi oferecido em garantia ao pagamento do mútuo, não havendo, de fato, qualquer relação de compra e venda estabelecida entre as partes, de onde exsurge que a escritura pública questionada na inicial não tem, de fato, respaldo no negócio jurídico envolvendo os litigantes. Singela leitura da própria defesa oposta pelos réus já demonstra que as partes não celebraram, de fato, qualquer contrato de compra e venda de imóvel, mas relação jurídica de mútuo, ainda que garantida pelo imóvel em discussão nos autos. (...) Logo, a relação jurídica havida entre as partes se constitui em contrato de mútuo, porém, a despeito da inexistência de controvérsia quanto à oferta do imóvel como garantia, trata-se de relação contratual erigida de forma totalmente verbal, sem maiores registros, inclusive, com relação ao próprio valor envolvido na avença ou mesmo o termo para seu pagamento. Tanto que as partes controvertem visivelmente sobre este ponto, notadamente com relação a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), supostamente entregue em espécie ao demandante. De todo modo, se não houve, realmente, negócio jurídico de compra e venda relativamente ao imóvel; se a procuração passada ao réu, a despeito de seus termos, teve por finalidade única e exclusiva a garantia de pagamento, a transferência do bem na forma realizada pelos réus, mormente a pessoa diversa daquela dos contratantes, afigura-se realmente ilícita, por materializar execução indevida da garantia, e isso em função da própria divergência quanto ao valor efetivamente envolvido na transação, e sem que haja termos claros quanto às condições e prazos de pagamento. Note-se que, pela dicção do art. 112 do Código Civil, o negócio jurídico deve ser interpretado mais pela intenção das partes, do que pelo sentido literal das disposições escritas, o que justifica a declaração de nulidade da transferência do bem, quando não há qualquer negócio jurídico que a justifique, mormente por não condizer em nenhuma medida com a intenção das partes na formação do negócio. (...) Os contratos, com efeito, devem ser interpretados tanto em sua celebração, quanto em sua execução segundo os ditames da boa-fé (art. 422 do CC), e assim não ocorreria se se permitisse aos réus, desde logo, transferirem para si o imóvel, quando não condizente com a intenção das partes, mesmo porque, convém relembrar que o próprio pacto comissório, ou seja, a possibilidade de o credor reter para si a coisa dada em garantia, caso a dívida não seja paga até o vencimento, é vedado pelo art. 1.428 do Código Civil. De fato, a escritura pública de Id. 67428796 não reflete, em nenhuma medida, o negócio jurídico celebrado pelas partes, seja por não ter havido acordo de compra e venda, seja porque o contrato de mútuo foi celebrado com o réu Bráulio Breno e não com o corréu Alex de Souza. Em acréscimo, observo que, se não bastasse a visível divergência entre as partes quanto ao numerário envolvido na operação de mútuo, notadamente quanto aos supostos R$ 100.000,00 (cem mil reais) em espécie, é incontroverso não só o pagamento parcial pelo demandante, como também o fato de que o valor do bem imóvel é superior ao montante envolvido no negócio, ainda que se adote aquele apontado pelos recorridos. Nesse contexto, em vista da própria falta de elementos confirmatórios do negócio jurídico, seja quanto a seu valor, seja quanto ao seu vencimento, seja ainda quanto às condições para execução da garantia, deveriam os réus, inclusive pela ausência de reconvenção, ter se valido de ação judicial para cobrança do montante emprestado, inclusive demonstrando seu efetivo valor, oportunidade em que poderiam ter invocado a garantia dada pelo demandante para satisfação da dívida. Com estes fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso interposto para, reformando a sentença de origem, julgar procedente o pedido inicial e, em consequência, declarar a nulidade da escritura púbica de Id. 44496858, no que concerne ao bem imóvel objeto destes autos. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015